Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-15.2022.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ré, ora apelada, é absolutamente incapaz, porquanto interditada e representada por sua curadora, ressoara imperativo o encaminhamento dos autos à douta Procuradoria de Justiça com vistas ao colhimento de seu ilustrado parecer. Coligindo manifestação1 ao caderno processual, o órgão ministerial pugnara pela retirada do processo da pauta em que está inserido, retornando-lhe os autos subsequentemente para restar perfectibilizado o devido exame da lide e, conseguintemente, exarado o pertinente pronunciamento quanto às questões de cunho meritório que a compõem. Assim sendo, em atendimento ao demandado pela douta Procuradoria de Justiça, acolho sua manifestação de molde a viabilizar seu pronunciamento sobre as questões devolvidas a reexame, na defesa dos interesses e direito da apelada. Proceda a Secretaria, pois, à retirada do processo da pauta de julgamento em que está inserido - 4a Sessão Ordinária Presencial -, e, ato contínuo, colha-se o parecer da doutra Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 05 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Manifestação – ID 56406732 (fl. 805).